Tribunal: TJDFT
Processo: 0711164-71.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. RESCISÃO CONTRATUAL. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. DIREITO À INFORMAÇÃO. OFERTA ENGANOSA POR FUNCIONÁRIO. CONVERSAS POR WHATSAPP. INDUZIMENTO DO CONSUMIDOR A ERRO. VÍCIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DOLO. PRESENÇA. DANO MORAL. MERO DISSABOR.
1. O contrato de adesão a consórcio se subordina às regras consumeristas (artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor).
1.1. A apreciação da matéria sob a ótica do CDC impõe a responsabilização do fornecedor pela má prestação dos serviços, independente de culpa (art. 14).
2. Caracteriza-se falha na prestação de serviços quando a representante da administradora de consórcios não cumpre com a obrigação de prestar as informações necessárias e corretas para a compreensão dos limites do negócio jurídico, induzindo o consumidor a erro quanto ao modo de aquisição do produto - violação às disposições do art. 6o, III, do CDC.
3. Os diálogos mantidos entre o consumidor e funcionário da administradora de consórcio pelo WhatsApp revelam dolo essencial de publicidade enganosa, tendo em vista ter sido o contratante induzido a acreditar que se tratava de compra direta de imóvel, o que não teria ocorrido caso informado sobre a real natureza do negócio jurídico (consórcio).
3.1. O vício de informação que induz a realização de negócio mediante erro autoriza a rescisão do negócio jurídico, consoante se observa do artigo 18, §1o, II, do CDC.
3.2. O Código Civil dispõe em seu art. 145 que "são os negócios jurídicos anuláveis por dolo, quando este for a sua causa".
3.3. A hipótese é de anulação do negócio jurídico com efeitos retroativos (ex tunc), retornando as partes ao estado anterior ao negócio jurídico, com o ressarcimento dos valores pagos pelo autor (consorciado) na sua integralidade e de imediato.
4. O mero dissabor e o aborrecimento restrito às frustrações decorrentes de descumprimento contratual não se mostram suficientes para evidenciar abalo de ordem moral.
5. Deu-se parcial provimento ao recurso.